Tribunal: TJMT
Processo: 0005661-97.2016.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELANTE: ASIEL BEZERRA DE ARAUJO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – 1o RECURSO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Recurso Não Conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005661-97.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (APELANTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – 1o RECURSO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Recurso Não Conhecido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ASIEL BEZERRA DE ARAUJO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos do Embargos de Terceiros identificados pela numeração única: 0005661-97.2016.8.11.0007, opostos em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo
“a quo”
extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID: 3968676).

Por sua vez a parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 3968696, 3968697 e 3968699), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

A parte Apelante foi intimada (15/12/2022) para comprovar o recolhimento do preparo, ou, no caso de ausência de recolhimento, que efetuasse o recolhimento em dobro, conforme disciplina o art. 1.007, §4o, do CPC (ID: 152652742).

Não obstante, a parte Recorrente se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo concedido, conforme certificado pela Serventia Judicial em 29/01/2023 (ID: 156149195).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ASIEL BEZERRA DE ARAUJO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos do Embargos de Terceiros identificados pela numeração única: 0005661-97.2016.8.11.0007, opostos em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo “a quo” extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID: 3968676). Insurge a Recorrente contra a r. sentença que extinguiu os Embargos de Terceiros sem resolução de mérito.

Pois bem.

Como relatado, não obstante aos argumentos do Apelante, fato é que seu recurso encontra-se irremediavelmente comprometido, ante a deserção, o que inviabiliza a sua admissibilidade.

Sabe-se que a ausência de preparo recursal afronta os mandamentos dos artigos 1.007 do CPC, in verbis:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original).

Intimados para comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o Recorrente permaneceu silente ao comando, deixando transcorrer o prazo sem o seu correto cumprimento.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS [...] CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO QUE TRANSCORREU "IN ALBIS" DESERÇÃO CONFIGURADA RECURSO NÃO CONHECIDO.” ( Apelação no 1013357-94.2015.8.26.0037, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Thiago de Siqueira, j. 30/06/2016 – sem destaques no original).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. DESATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” ( Apelação no 1006565-14.2016.8.26.0224, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 22.9.2016, v.u. - sem destaques no original).

“CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4o DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” ( Apelação no 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016, v.u. – sem destaques no original).;

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).

Desse modo,
NEGO CONHECIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023